Tribunal: TJDFT
Processo: 0738925-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. PRAZO PARA DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ART. 99, § 2o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE.
1 – De acordo com o art. 99, § 2o, do CPC, o Juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de Justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de negar o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
2 – A inobservância de pressuposto estabelecido em lei para o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça inquina de nulidade a decisão, impondo a cassação do decisum, a fim de que seja observado o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, concedendo-se à Autora/Agravante a oportunidade de comprovação efetiva de sua hipossuficiência econômica e do preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de Justiça vindicada, mediante a juntada de toda a documentação capaz de fornecer substrato fático para a consideração de sua situação de miserabilidade econômica. Somente após a realização da referida diligência, com análise dos elementos concretos apresentados, deverá ser apreciada a configuração da hipossuficiência financeira afirmada, decidindo-se sobre a gratuidade de Justiça pleiteada pela parte.
Agravo de Instrumento provido.